Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-12.2017.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000238-12.2017.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA RIOS REIS - CPF: 631.117.481-20 (RECORRIDO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), EDY INACIO MAMEDES - CPF: 379.845.431-00 (RECORRENTE), AITANA SILVA SILVERIO - CPF: 041.162.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000238-12.2017.8.11.0038 – Juizado Especial Cível de Araputanga - MT.

RECORRENTE:

EDY INACIO MAMEDES.

RECORRIDO: ROSANGELA RIOS REIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – LANÇAMENTO DE MULTAS, DÉBITOS E PROTESTO EM NOME DO VENDEDOR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFÊRENCIA DO VEÍCULO PELO COMPRADOR – REJEIÇÃO – MULTA COMINTÓRIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que impôs à parte recorrente a obrigação de arcar com a transferência das multas, débitos e protestos que constem nome da parte recorrida, referente ao veiculo negociado entre as partes litigantes. Também foi imposta a TRANSFERÊNCIA do veículo/motocicleta para o atual proprietário, devendo regularizar tais situações no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 50,00(cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), Além disso, foi estabelecido o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a impossibilidade de providenciar a transferência automotiva.

2. Defende o afastamento da multa cominatória em razão da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial.

3. Afirma a inexistência dos danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a impossibilidade de providenciar a transferência automotiva.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que o recorrente desconhece onde o veículo se encontra e quem seja o atual detentor da motocicleta, tese jurídica que não pode prosperar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente foi o primeiro adquirente do veículo junto à parte recorrida e não providenciou a transferência da titularidade veicular junto ao Órgão de Trânsito Estadual, passando, a partir daí, a responsabilizar-se pelas consequências da omissão quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

Ademais, ao longo da instrução processual, não ficou comprovado o desaparecimento do veiculo e de seu atual proprietário, fazendo assim, manter-se a sua responsabilidade contratual e judicial.

2.
Defende o afastamento da multa cominatória em razão da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial.

Pelas mesmas razões acima alinhavadas, rejeitar tal proposta recursal, pois, notadamente, porque as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo da tramitação da demanda judicial, inclusive, na fase executiva da sentença fustigada.

3.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal tese recursal, ante os prejuízos causados à parte recorrida em face da inadimplência contratual.

Conclusão

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio da justiça gratuita concedida em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021